Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TV, TELEFONIA E INTERNET – INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRO ENDEREÇO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. Na origem, relatou a autora que possui contrato de TV a cabo, telefonia fixa e internet com a requerida e solicitou mudança de endereço dos referidos serviços. Foram agendadas cinco visitas para a instalação, tendo sido acarretado danos materiais numa delas e na última procedida a instalação a contento. A sentença condenou a requerida a pagar R$ 2.302,04 por danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.
3. O presente recurso pretende unicamente afastar a condenação por danos morais ou a sua minoração.
4. In casu, é incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos à autora, mas ela não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
5. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, permanecendo inalterada nos seus demais termos.
7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.